Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO REMANESCENTE. CONTRATO ORAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADO SUPOSTO ÂNIMO DE NOVAR NEM, TAMPOUCO, QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Nos termos do art. 373 do CPC: “O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Em se tratando de contrato verbal, incumbe a quem alega a referida contratação demonstrar categoricamente existência, objeto e os termos da pactuação.

2 - No caso dos autos, entende-se que o réu, ora recorrente, não teria conseguido demonstrar, minimamente, concordância do autor, ora recorrido, com a suposta alteração da forma de pagamento do débito, consubstanciada na troca do direito de recebimento de um Lote situado na Fazenda Santa Bárbara, pelo direito ao recebimento de dinheiro, em meio eletrônico, em data não programada, muito menos, teria conseguido demonstrar a quitação do referido acordo (verbal).

3 – RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.